Tribunal: TJSP
Processo: 2230627-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o desbloqueio pretendido pela executada. Inconformismo. Valores bloqueados em caderneta de poupança. impenhoráveis. Inteligência do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes do C. STJ. Constrições indevidas, e que não devem prosperar. Movimentações em referida conta pela executada que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o desbloqueio pretendido pela executada. Inconformismo. Valores bloqueados em caderneta de poupança. impenhoráveis. Inteligência do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes do C. STJ. Constrições indevidas, e que não devem prosperar. Movimentações em referida conta pela executada que não desvirtuam sua natureza de poupança ou atribuam a ela má-fé, abuso de direito ou fraude. Decisão reformada. Recurso provido.